Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROUBO DE TELEFONE CELULAR. USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA REGULAR. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débito pertinente a compra com cartão de crédito realizada após o roubo do telefone celular do recorrente, condenando o banco recorrido a promover a restituição do valor da compra, com os consectários pertinentes, no prazo de 30 dias, sob pena de multa.
2. Em suas razões recursais (ID 62712196), a parte autora alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, pois a sentença não conteria fundamentação acerca dos pedidos de produção de provas formulados pelos requeridos, o que demonstraria a considerável perda de tempo da parte autora na resolução do infortúnio com o banco. No mérito, busca a repetição de indébito dos valores contestados e indevidamente cobrados pela recorrida, bem como pela responsabilização extrapatrimonial, aplicando-se a teoria do desvio produtivo. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42, Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral com fundamento na teoria do desvio produtivo do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa, não assiste razão ao recorrente, porquanto os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Além disso, conforme o art. 5o, da Lei 9.099/95, o juiz possui liberdade para decidir quais provas devem ser produzidas, uma vez que é ele o destinatário da produção probatória. Preliminar rejeitada.
5. O consumidor tem a seu dispor a garantia legal da repetição dobrada do indébito, em caso de cobrança de quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do artigo 42, Parágrafo Único, do CDC.
6. No caso concreto, o recorrente ajuizou ação contra o banco recorrido, em razão da cobrança de valores que seriam pertinentes a operações irregulares realizadas com cartão de crédito após o roubo de seu telefone celular durante viagem à cidade de São Paulo/SP.
7. Ocorre que a cobrança, pelo banco, decorreu de fato de terceiro que também impôs à instituição financeira a posição de vítima, na medida em que ela se vê obrigada a estornar o valor pertinente à compra realizada após o noticiado roubo, absorvendo o prejuízo. Trata-se de situação em que resta configurado o engano justificável que a lei prevê como excludente de responsabilidade. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1815431, Rel. Marília de Ávila Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 19/2/2024.
8. No que concerne ao alegado dano moral, conclui-se que o desgaste experimentado pelo recorrente não é apto a configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa dor, vexame, humilhação, constrangimentos e outros sentimentos negativos. Desse modo, ainda que inconteste o aborrecimento experimentado pela parte autora, não se extrai do quadro fático abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, razão pela qual acertada a conclusão a que chegou o Juízo de origem quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
10. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 5o; CDC, art. 42, Parágrafo Único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815431, Rel. Marília de Ávila Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 19/2/2024.